Tribunal: TJSP
Processo: 2247973-30.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão - Não ocorrência - Nítido caráter infringente dos embargos interpostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta Colenda Câmara - Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão - Não ocorrência - Nítido caráter infringente dos embargos interpostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta Colenda Câmara - Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada - Embargos rejeitados.